Tribunal: TJDFT
Processo: 0731061-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e processo civil. Apelação cível. Servidora pública. Gratificação de atividade de dedicação exclusiva em tempo integral (tidem). Ressarcimento ao erário. Prescrição quinquenal. Ciência inequívoca da administração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário relativa a valores pagos a título de TIDEM entre 02/01/2009 e 22/06/2010, ao fundamento de que o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 teve início com a ciência inequívoca da Administração em 29/09/2011, quando informado formalmente o vínculo concomitante, e de que a demora na instauração e conclusão do processo administrativo não suspende nem interrompe a prescrição.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em hipóteses de pagamento indevido de gratificação por dedicação exclusiva; (ii) estabelecer se a demora da Administração na apuração administrativa afasta a incidência da prescrição quinquenal.
III. Razões de decidir
3. O ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do Decreto no 20.910/1932, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
4. A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal restringe-se a atos dolosos de improbidade administrativa reconhecidos em ação própria, não alcançando hipóteses de ilícito civil.
5. O termo inicial da prescrição rege-se pela teoria da actio nata, contando-se do momento em que a Administração tem ciência inequívoca da irregularidade.
6. A instauração tardia de processo administrativo não suspende nem interrompe a prescrição, nos termos do art. 5o do Decreto no 20.910/1932.
7. Consumada a prescrição, resta inviabilizada a cobrança dos valores, tornando prejudicada a análise sobre erro operacional, boa-fé do servidor ou vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 5o; CPC, art. 85, §§ 3o, I, e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.069/MG (Tema 666), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03.02.2016; STF, RE 852.475/RS (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.08.2018; STJ, Tema 1.009; TJDFT, APC 0700720-26.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025.